Tribunal: TJBA
Processo: 0008741-38.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008741-38.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDESIA MARIA FARIAS DE SA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO DESDE A ORIGEM. INDEFERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. EFICÁCIA EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS NA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por EDÉSIA MARIA FARIAS DE SÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos do cumprimento de título executivo judicial, acolheu a impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, reconhecendo a inexistência de crédito em favor da exequente e, por conseguinte, extinguindo o feito, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em definir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça em sede recursal e se o deferimento do benefício pode retroagir para alcançar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O pedido de gratuidade foi formulado desde a origem, instruído com declaração de hipossuficiência, tendo sido indeferido de forma genérica, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a capacidade econômica da autora.
4 – Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

5 – Diante da ausência de prova apta a afastar tal presunção, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
6 – Todavia, o benefício não possui efeito retroativo, produzindo efeitos apenas a partir de seu deferimento (ex nunc), não alcançando encargos processuais anteriormente fixados. Precedentes do STJ.
7 – Assim, as verbas sucumbenciais fixadas em primeiro grau permanecem hígidas, limitando-se os efeitos da gratuidade às despesas processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO
10 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos prospectivos (ex nunc), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0008741-38.2014.8.05.0191, em que figura como apelante EDÉSIA MARIA FARIAS DE SÁ e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.